Tribunal: TJDFT
Processo: 0724496-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ANÁLISE DE MERITO PREJUDICADO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Aduz que não foi oportunizada a produção de prova fundamental ao deslinde do fato.
3. Esclarece que foi preterida pela posse de candidatos que não ostentavam requisito exigido pelo edital, o certificado de conclusão do Curso Técnico em Secretariado Escolar. Afirma que houve cerceamento de defesa, pois, houve 253 nomeações de candidatos que não apresentaram os requisitos para investidura no cargo.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 65754297.
III. Questões em Discussão
5. As questões que retornam a essa Turma Recursal consiste em: i) analisar, de ofício, a competência do Juizado Especial de Fazenda Pública para processar e julgar o presente feito; ii) verificar se houve ou não cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas; ii) analisar se a recorrente tem direito à nomeação em razão de suposta preterição por nomeação de candidatos sem os requisitos previstos no edital; e iii) a possibilidade de novas nomeações após o término da validade do concurso.
IV. Razões de Decidir
6. A recorrente não alcançou posição dentro do número de vagas fornecidas no Edital no 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016. A recorrente foi aprovada na classificação 1.606, sendo que foram nomeados até a classificação 1.364, sendo que a validade do concurso teve o termo final na data de 31/07/2023. As últimas nomeações ocorreram em edição extra do DODF, do dia 31/07/2023, não havendo possibilidade de ocorrerem novos atos de nomeação.
7. As demandas que tem por finalidade alterar regras editalícias de concurso público, seja ele para ingresso ou promoção interna, com potencial de afetação ao direito de todos os candidatos, enquadram-se nas exclusões previstas no artigo 2o, § 1o inciso I, da Lei no 12.153/2009, devendo ser processadas e julgadas pelo Juízo das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Incompetência do Juizado Especial de Fazenda Pública, reconhecida de ofício.
8. Nesse sentido: Acórdão 1930712, 0759210-18.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024; Acórdão 1673146, 0703644-35.2023.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2023, publicado no DJe: 17/03/2023.
V. Dispositivo
9 RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ANÁLISE DE MERITO PREJUDICADO.
10. Custas recolhidas, ID 66166127/66624344. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Artigo 2o, § 1o inciso I, da Lei no 12.153/2009Artigos 355 e 487, I, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1930712, 0759210-18.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024;
Acórdão 1673146, 0703644-35.2023.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2023, publicado no DJe: 17/03/2023.